Tribunal: TCU
Processo: 008.455/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Pv Prest Vácuo Ltda., Walter Fernandes Correa Filho, Luis Fernando Zappellini e Ariovaldo de Siqueira, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de contrato de subvenção econômica firmado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que tinha por objeto o instrumento descrito como lâmpadas fluorescentes com eletrodos externos transparentes para displays de LCD.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em desfavor de PV Prest Vácuo Ltda., Walter Fernandes Correa Filho, Luís Fernando Zappellini e Ariovaldo de Siqueira em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de contrato de subvenção econômica firmado junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que teve por objeto o instrumento descrito como "lâmpadas fluorescentes com eletrodos externos transparentes para displays de LCD", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Luís Fernando Zappellini da relação processual; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e nos arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RITCU, irregulares as contas da empresa PV Prest Vácuo Ltda., de Walter Fernandes Correa Filho e de Ariovaldo de Siqueira e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Solidariedade: PV Prest Vácuo Ltda. e Walter Fernandes Correa Filho DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/9/2013 1.020,45 30/9/2013 3.826,18 1/11/2013 284,06 9/12/2013 347,28 25/7/2014 48,82 15/8/2014 2.000,00 1/10/2014 2.000,00 3/11/2014 1,52 3/11/2014 2.000,00 4/11/2014 133.132,06 4/11/2014 14.793,05 4/11/2014 378.488,95 Solidariedade: PV Prest Vácuo Ltda., Walter Fernandes Correa Filho e Ariovaldo de Siqueira DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 6/10/2010 551,97 7/10/2010 1.061,68 7/10/2010 1.103,45 8/10/2010 1.103,45 8/10/2010 1.103,96 5/11/2010 1.562,78 6/12/2010 2.074,66 5/1/2011 2.074,44 1/2/2012 4.463,44 5/3/2012 1.500,00 5/4/2012 1.500,00 20/3/2012 1.000,00 20/3/2012 1.000,00 5/10/2012 1.500,00 22/10/2012 1.000,00 5/11/2012 1.500,00 6/2/2012 1.500,00 7/5/2012 173,77 21/5/2012 1.000,00 5/6/2012 1.500,00 21/6/2012 1.000,00 5/7/2012 1.500,00 20/7/2012 1.000,00 6/8/2012 1.500,00 20/8/2012 1.000,00 7/5/2012 1.326,23 5/9/2012 1.500,00 17/2/2012 1.000,00 20/12/2011 1.000,00 5/1/2012 1.500,00 20/1/2012 1.000,00 5/11/2012 7.400,86 13/8/2013 4.430,34 13/12/2012 2.590,00 29/4/2010 2,74 30/4/2010 2,87 14/2/2011 560,32 14/2/2011 2.084,00 22/2/2011 1.705,44 23/2/2011 701,85 23/2/2011 554,40 23/2/2011 33,00 23/2/2011 143,28 28/2/2011 429,00 8/11/2011 89,32 22/12/2011 87,33 5/3/2012 157,89 3/4/2012 157,83 7/5/2012 181,15 1/6/2012 121,52 4/7/2012 126,62 2/8/2012 98,43 3/9/2012 171,42 9.3. aplicar à empresa PV Prest Vácuo Ltda., a Walter Fernandes Correa Filho e a Ariovaldo de Siqueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, nos valores, respectivamente, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações e, se requerido, com fundamento no art. 26 da mesma lei c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) prestações mensais consecutivas: a primeira a ser paga no prazo acima fixado; e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência sobre cada valor mensal dos encargos legais, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. informar a Procuradoria da República em São Paulo, a Financiadora de Estudos e Projetos e os responsáveis quanto ao teor desta deliberação.